Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-41.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001513-41.2018.8.26.0297/50000, da Comarca de
Jales, em que é embargante LUCAS RODRIGO LEZO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22318
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001513-41.2018.8.26.0297/50000
COMARCA: JALES - FORO DE JALES - 5.a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
EMBARGANTE: LUCAS RODRIGO LEZO
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Honorários
advocatícios
recursais. Parte ilegítima para opor recurso. Ausência de
interesse recursal.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 598/605) que, em
votação unânime, deu provimento ao recurso do autor ora embargante e negaram
provimento ao do réu.
Sustenta o embargante (fls. 01/02) a omissão quanto à fixação dos
honorários recursais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 06/09).
VOTO
Com efeito, verifica-se que o recurso foi oposto por Pabulo Ricardo
Fernandes, parte estranha à relação processual, porquanto são partes da presente
ação Lucas Rodrigo Lezo e Banco Itaucard S/A.
Assim, não conhece do recurso, haja vista a falta de interesse
processual do ora embargante, parte ilegítima.
Ante o exposto, não se conhece o recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator